Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701074-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELENE JACAUNA DOS SANTOS VIEIRA, JOSUE DE CAMPOS VIEIRA AGRAVADO: VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que, na origem, rejeitou a impugnação oferecida pelos executados e manteve a penhora que recaiu sobre os direitos possessórios relativos ao imóvel situado na QNP 25, conjunto H, casa 08, inscrito na Matrícula n. 43.307. Em suma, os agravantes alegam a impenhorabilidade dos direitos possessórios do imóvel, sob o fundamento de que se trata de bem de família. Decido. Examina-se os requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. Na forma da Lei 8.009/1990, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Em análise perfunctória, não vislumbro elementos que indiquem probabilidade do direito dos agravantes. Não há evidências de que os direitos possessórios penhorados sobre o imóvel em questão representem bem de família. A simples alegação dos agravantes de que residem no imóvel é insuficiente para desconstituir a penhora. Conforme consignado na decisão agravada, por meio de diligências no local, verificou-se que o imóvel era alugado a terceiro, que afirmou pagar aluguéis diretamente ao segundo executado (ID 10767193, processo n. 0708461-80.2016.8.07.0003). Ademais, em diversos documentos juntados no processo de origem, o domicílio informado pelos agravantes (QNO 01, Conj. A, casa 45) não corresponde com o imóvel cujos direitos possessórios foram penhorados. Não há, ainda, elementos que indiquem que o valor recebido com a locação do imóvel seja revertido para a subsistência ou a moradia dos agravantes. Desse modo, não vislumbro elementos para amparar a medida postulada. Indefiro, portanto, a tutela de urgência pleiteada. Defiro a gratuidade de justiça. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w